Tribunal: TJDFT
Processo: 0720023-18.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. Nas contrarrazões, JOSE RONALIO OLIVEIRA DA SILVA arguiu a inovação recursal no apelo do requerido. Em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, intime-se o apelante para, caso queira, manifestar-se acerca da preliminar arguida em contrarrazões, na forma dos artigos 10 e 1.009, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF,09 de março de 2019 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator